Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS EFEITOS JURÍDICOS DA PANDEMIA DE COVID – 19 NO SETOR DE TURISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão colegiada originária, em relação ao que dispõe o art. 5o, inciso XXXVI da CF; art. 737 do Código Civil e art. 6o, inciso III e 14, § 3o, ambos do Código e Defesa do Consumidor e à própria Lei 14.034/2020 (art. 3o, § 2o), notadamente porque não teriam sido fornecidas informações adequadas e/ou alternativas de reacomodação (descaso e desamparo, além do que aplicação de lei posterior encontra vedação de acordo com entendimento aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça - REsp no 149848).
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: (a) a necessidade de aquisição de novo voo com data diversa e de contratação de quatro diárias para hospedagem constituiria desdobramento da situação de força maior (fato notório), e atribuir unicamente à empresa os encargos (ou reflexos) do inadimplemento contratual violaria a citada distribuição equitativa dos efeitos jurídicos do setor aéreo derivados da pandemia (itens IX e X da ementa originária); e (b) execução diferida da avença celebrada, a fundamentar a aplicação dos extraordinários diplomas legais (item III da ementa originária).
III. Destaca-se que o cancelamento do voo dos embargantes ocorreu em pleno período inicial das medidas de “enfrentamento” adotadas em face da pandemia (e com diversidade, de acordo com cada país), o que teria inviabilizado o cumprimento de todas as obrigações contratuais, além de dificultado o pronto atendimento e reacomodação de todos os passageiros que se encontrariam em situação similar. Sendo assim, o valor das despesas deverá ser rateado equitativamente entre as partes, para que se possa, de modo proporcional, ressarcir os prejuízos dos consumidores, sem deixar de considerar a prestação de parcela considerável do serviço de transporte aéreo internacional em período de pandemia (CC, artigos 393 e parágrafo único, 421 e 944; Lei 14.034/2020, art. 3o; Lei 14.046/2020, art. 2o, §§ 6o e 7o e Lei 9.099/95, art. 6o) – item XI da ementa originária.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.